Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável fixar indenização a título de dano moral, em âmbito penal, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido, sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
2. Recurso conhecido e provido.